Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. INTRUÇÃO DO FEITO. COMPROVANTE DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. PRESCINDIBILIDADE.
1. A petição inicial ação de cobrança movida pela instituição de ensino com vistas ao recebimento de mensalidades em atraso preenche os requisitos essenciais ao desenvolvimento válido e regular do processo quando instruída com o contrato de prestação de serviço e o comprovante de matrícula.
2. O documento relativo à frequência escolar não é indispensável para o ajuizamento de ação de cobrança de mensalidades devidas pela prestação de serviço por instituição de ensino, embora a questão possa ser, eventualmente, analisada quando de seu julgamento de mérito.
3. Recurso conhecido e provido.